Tribunal: TJPA
Processo: 0826430-18.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826430-18.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba que decretou a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória proferida em 26/04/2023, fundamentando-se no descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, nulidade de intimação ficta por edital, inexistência de contemporaneidade e excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a prisão preventiva decretada na sentença condenatória está suficientemente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema;

(ii) houve ilegalidade na intimação por edital que motivou a decretação da custódia;

(iii) o tempo de prisão do paciente configura excesso de prazo a justificar a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, especialmente o descumprimento de medida cautelar consistente na omissão de atualização de endereço, conforme certidão nos autos.

4. A intimação por edital observou o disposto no art. 362 do CPP, sendo precedida de diligência infrutífera e justificada por informações de familiares e vizinhos quanto à ausência do paciente.

5. A sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, conforme art. 492, I, "e", do CPP.

6. O alegado excesso de prazo não se caracteriza, pois, a defesa apresentou as razões recursais quase dois anos após a interposição do recurso, afastando a hipótese de desídia do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

1. É legítima a prisão preventiva decretada na sentença penal condenatória do Tribunal do Júri quando fundada em elementos concretos, especialmente no descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta.

2. A intimação por edital é válida quando precedida de diligência esgotada e infrutífera, conforme autorizado pelo art. 362 do CPP.

3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o atraso na tramitação recursal decorre da própria atuação da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 319, 362 e 492, I, “e”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus, com pedido liminar
, impetrado por Skarlath Hohara Almeida da Silva, em favor de
Robson Costa Santos
, contra ato do
Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba
, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente desde 24/11/2023, sob a justificativa de descumprimento de medidas cautelares, após julgamento realizado em 26/04/2023.

Narra que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão por decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Itaituba. A prisão preventiva foi determinada na sentença, com fundamento genérico em suposto descumprimento de medidas cautelares, sem especificação dos elementos concretos que a justificassem, tampouco observância ao requisito da contemporaneidade.

A defesa, ao impetrar o presente writ, sustenta diversas ilegalidades, entre as quais: ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória; prisão fundada em alegada “quebra cautelar” decorrente de intimação por edital considerada nula, já que o paciente sempre permaneceu em endereço certo e conhecido; flagrante excesso de prazo, pois o paciente encontra-se preso há mais de dois anos aguardando julgamento de apelação interposta em 19/09/2025.

Aduz que a decisão que decretou a prisão cautelar não se valeu de fundamentos concretos, limitando-se a alegações genéricas sobre descumprimento de cautelares, sem indicar qual teria sido a medida violada, tampouco quando e como isso se deu. Ressalta que não houve fundamentação própria e individualizada, exigida pelo art. 387, §1º, do CPP e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma que o paciente foi indevidamente intimado por edital para o julgamento em plenário, embora residisse no mesmo endereço anteriormente informado nos autos, onde já havia sido localizado em momento anterior do processo. Alega que essa nulidade foi determinante para o prosseguimento do feito e para a decretação da prisão após a condenação, o que configura ilegalidade manifesta, já reconhecida por precedentes do STJ.

Sustenta que não houve ordem válida para cumprimento de cautelar, razão pela qual não se pode falar em descumprimento. Com isso, a prisão preventiva carece de suporte fático e jurídico, tratando-se de medida extrema e desnecessária.

Acrescenta que a custódia perdura por mais de dois anos sem o julgamento da apelação criminal, o que caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo, violando os princípios da razoabilidade, da duração razoável do processo e da proporcionalidade.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para o paciente. No mérito, pugna pela revogação definitiva da prisão preventiva, diante da inexistência de fundamento legal e da ausência de contemporaneidade, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 32985007).

Em parecer (Id. 33155173), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a impetração, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação concreta da prisão cautelar decretada na sentença penal condenatória, bem como a ocorrência de excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação interposto.

Adianto que pretensão não merece prosperar.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba esclareceu, de forma minuciosa, que o paciente foi denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 30 de março de 2015, tendo sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 26 de abril de 2023, ocasião em que sobreveio sentença condenatória com decretação da prisão preventiva. Informou, ainda, que a custódia cautelar foi imposta com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante do descumprimento injustificado de medidas cautelares anteriormente impostas ao réu, circunstância que evidenciou o risco concreto de evasão e a necessidade da segregação. Registrou, ademais, que a prisão foi regularmente cumprida, que houve interposição de recurso de apelação, bem como pedidos defensivos de revogação da custódia, todos apreciados pelo juízo, encontrando-se atualmente os autos aguardando julgamento do apelo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inexistindo, segundo consignado, qualquer ilegalidade ou inércia imputável ao Poder Judiciário no curso do feito.

Analisando detidamente a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, verifica-se que o paciente à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. Na mesma ocasião, o juízo decretou a prisão preventiva do réu com base no art. 312 do Código de Processo Penal, ao constatar o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, notadamente a obrigação de manter atualizado o endereço e de não se ausentar da comarca sem autorização judicial.

Transcreve-se a
certidão de ID 24767073
(autos nº 0127222-87.2015.8.14.0024), que ampara a decretação da prisão cautelar:

"
CERTIFICO, e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao mandado retro, extraído dos autos de nº 0821257-06.2022.8.14.0040 – CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL (355), dirigi-me ao endereço constante no mandado, onde DEIXEI DE INTIMAR o (a) Sr. (a) ROBSON COSTA SANTOS, tendo em vista que, de acordo com informações de suas irmãs, ele não reside no endereço informado. Na oportunidade da diligência falamos com os familiares Wilma e Carmem, que afirmaram que há mais de um ano não possuem qualquer contato com o irmão. Por fim, oportuno mencionar que diligenciamos junto a alguns vizinhos da casa, que foram unânimes ao afirmar que desconhecem morador com tal nome na região."

Tal elemento comprova a violação ao dever de manter atualizado o endereço nos autos, implicando quebra de medida cautelar diversa da prisão e autorizando, nos termos da lei, a substituição da cautelar por segregação.

A tese de que a intimação por edital foi prematura não se sustenta, uma vez que o oficial de justiça atestou o esgotamento da diligência no domicílio informado, situação que, nos termos do art. 362 do CPP, autoriza a intimação ficta.

Quanto à alegação de ausência de fundamentação idônea, observa-se que a decisão judicial explicitou a razão jurídica da custódia, indicando o histórico de medidas cautelares descumpridas e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Ainda que sucinta, a fundamentação atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente em sede de sentença condenatória do Tribunal do Júri, cujos efeitos autorizam a execução imediata da pena, conforme o art. 492, I, "e", do CPP.

Quanto à alegação de excesso de prazo na tramitação do recurso de apelação, importa destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem sedimentado o entendimento de que o reconhecimento de constrangimento ilegal por demora processual exige a demonstração de desídia ou inércia do Estado-juiz, não sendo suficiente a simples contabilização do tempo de duração da prisão cautelar.

No caso concreto, a apelação foi interposta em 19 de dezembro de 2023, porém as razões recursais somente foram apresentadas pela defesa em 19 de setembro de 2025, ou seja, cerca de dois anos após a interposição do recurso, o que afasta qualquer possibilidade de imputar a morosidade exclusivamente ao Judiciário. Ademais, o Ministério Público foi regularmente intimado para contrarrazões, tendo se manifestado em 5 de novembro de 2025, e os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em 18 de novembro de 2025. Assim, evidencia-se que o atraso invocado decorreu, ao menos em parte significativa, da própria atuação da defesa, a qual retardou imotivadamente a juntada das razões de apelação.

Nessa hipótese, revela-se incabível reconhecer excesso de prazo, uma vez que o lapso temporal encontra justificativa razoável no exercício da ampla defesa, não sendo possível imputar à jurisdição qualquer violação ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Além disso, o processo principal refere-se a crime doloso contra a vida, de elevada gravidade, circunstância que também justifica maior complexidade e tramitação cuidadosa, especialmente diante de apelos defensivos que buscam o reconhecimento de nulidades processuais.

A custódia, nesse contexto, não se revela excessiva ou arbitrária, mas compatível com a marcha processual e com os fundamentos que justificaram sua decretação.

Diante de todo o exposto, não se constata ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026